Tribunal: TJDFT
Processo: 0726844-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726844-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTAVICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA, ANCAR IVANHOE ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALTAVICA COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI (autora), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9o Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento (Revisional de Aluguel), processo n. 0728928-13.2021.8.07.0001, ajuizado em desfavor do CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA e ANCAR IVANHOE ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA, na qual negou o pedido de tutela de urgência antecipada. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 97651152 dos autos de origem): “(...)A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na situação dos autos, entendo que não estão presentes os requisitos autorizadores. Com efeito, o juiz está adstrito ao pedido (art. 492 CPC) e na situação dos autos o autor embasou sua pretensão exclusivamente na abusividade do índice adotado para reajuste do aluguel, pleiteando, apenas, a alteração do índice. No entanto, entendo que é inviável a substituição, liminarmente, do índice adotado contratualmente para reajuste do aluguel. Isso porque, o índice escolhido (IGP-DI) e aquele que a parte deseja aplicar (IPC/Fipe) demandam uma análise mais detida de suas nuances e setores de aplicação, sendo prematuro afirmar, liminarmente, que há abusividade na manutenção do índice contratado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. (...)” Inconformada, a parte autora recorre. Narra ser locatária de uma loja comercial no shopping agravado, e, em razão da pandemia do coronavírus, sofreu redução drástica da sua receita, o que é fundamento para a revisão do contrato. Assevera que o contrato de locação firmado entre as partes prevê o pagamento de 5% sobre as vendas brutas a título de aluguel, ressalvado um valor mínimo de R$ 25.010,00 (valor vigente no início do contrato), além de cota de fundo de promoção do lojista equivalente a 10% do aluguel mínimo e cota condominial comum. Verbera que o aluguel é reajustável pelo índice IGP-DI, na sua falta, pelo IPC/Fipe. Aduz que o “índice IGP-DI perdeu a sua real natureza e função de neutralizar os efeitos da perda do poder aquisitivo da moeda, vez que se tornou um verdadeiro reajuste exagerado e totalmente desproporcional com a atual realidade vivenciada no Brasil.” Afirma que, na hipótese, faz jus a alteração do índice para aquele subsidiariamente previsto no contrato, no caso, o IPC/FIPE, o que importará em diferença anual do aluguel na ordem de R$ 80.000,00. Defende a tese de que a teoria da imprevisão é aplicável a hipótese dos autos. Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o índice IPC/FIPE seja aplicado já no próximo aluguel, que no caso, se refere ao vencido no dia 20/08/2021. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 28368366. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se a parte recorrente contra decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar. Com efeito, ressalto que nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. De uma leitura superficial dos autos, a apropriada a ser realizada neste juízo de cognição sumária e incipiente, denota-se que a r. decisão agravada fora adequadamente fundamentada, tendo observado que na hipótese se discute eventual alteração do índice de reajuste do aluguel, o que enseja exame aprofundado das nuances do caso, posto que não se vislumbra, primo ictu oculi, eventual abusividade. In casu, conquanto não se desmereça os relevantes argumentos da agravante quanto à situação de crise econômica decorrente da pandemia, é cediço que o exame acerca de eventual desequilíbrio contratual exige que se faça também levando em consideração o quadro econômico-financeiro da parte adversa, o que ainda não é possível, posto que ausente o necessário contraditório. Num panorama fático, não se pode olvidar que os Shoppings Centers já estão em funcionamento normal há algum tempo, o que enseja um exame ainda mais aprofundado quanto à atual realidade dos contratantes para se chegar à conclusão de eventual desequilíbrio econômico. Ademais, não se pode olvidar que se trata de prestação de trato sucessório, o que torna plausível eventual compensação futura pela recorrente, caso logre êxito no presente recurso. Desse modo, mostra-se razoável aguardar o exame do mérito pela eg. Turma. Ausentes os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator